Tribunal: STF
Processo: ARE 1524363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 151):



    “CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS. A COMPLEMENTAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DOS ÓRGÃOS FEDERAIS AUTORIZADOS POR LEI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    1. Atípica a conduta do indivíduo que instala e faz funcionar depósito de resíduos sólidos (plástico e papelão), haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. Compete ao CONSEMA o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental - definidas pelo CONAMA - e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência, o que não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que, o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei 6.605/1998 (“Construir, reformar, ampliar, instala r ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”). (Doc. 5)



    Segundo a inicial acusatória,



    Em data que não se pode precisar, mas pelo menos até o dia 14 de agosto de 2020, na Rua Adalberto Wichmman, no 483, Empresa, no Município de Taquara/RS, Jorge Miguel Maria de Azevedo fez funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes. 



    Segundo o Termo Circunstanciado 223/133/AGO/2020, do 3o Grupamento de Policiamento Ambiental de Taquara, na data, horário e local acima citados, a guarnição da Polícia Ambiental constatou a atividade de depósito de resíduos sólidos (plástico e papelão), sem a devida licença ambiental. 



    Os materiais estavam acondicionados diretamente no solo e a céu aberto, conforme demonstram as imagens acostadas junto à autuação policial.



    Ao final da instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o réu com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 



    Colhe-se da sentença (Doc. 113):



    “[…] tratando-se de norma penal em branco e tendo em vista que a atividade descrita na inicial não se encontra no Anexo I da Resolução 237 do CONAMA, atípica a conduta do acusado. De igual modo, ressalta-se que além da falta de licença ambiental, deve haver nos autos a prova robusta de que a atividade seja potencialmente poluidora, o que somente pode ser verificado através de perícia, que não consta nos autos.”



     



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso (Doc. 151).



    Alegando que “o colegiado incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal, prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal”, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, no qual enfatiza, em linhas gerais, a tipicidade da conduta. (Doc. 176)



    Nas razões recursais, aduz que “Por se tratar de norma penal em branco, o Parquet indicou expressamente a existência de norma integradora. Não há dúvida, portanto, que o fato penal, nos moldes em que qualificado, é plenamente suficiente à caracterização do crime em questão, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois indicada a norma complementadora do elemento normativo contido no tipo penal”.



    Aponta que Trata-se, na verdade, de interpretação mais geral acerca da impossibilidade, diante do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, de que normas penais em branco sejam integradas por disposições normativas oriundas de entes subnacionais. Concluiu o colegiado, em outras palavras, que o referido regramento constitucional não permitiria a utilização de regulamentos, decretos e instruções normativas estaduais e municipais para integrar uma lei penal em branco prerrogativa que seria de competência privativa da União”.



    Por fim, destaca que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1246) ora em discussão e reafirmou sua histórica jurisprudência acerca da possibilidade dos entes subnacionais emitirem normas para complementar lei penal em branco, firmando tese específica no sentido de que: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “afastando-se a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, para receber a denúncia oferecida contra o recorrido”.



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal estadual, porque a violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 1 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 189)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do óbice processual invocado pela Corte estadual e reitera o pedido formulado em sede de RE (Doc. 198).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    Passo à análise do mérito. 



    Mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil já dispunha de uma disciplina jurídica voltada à questão ecológica e à tutela do ambiente. O primeiro marco nacional se deu com a edição da Lei 6.938/1981, que, entre outras inovações, previa a obrigação de o poluidor reparar os danos causados, independentemente de culpa, e conferia ao Ministério Público legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. 



    Na sequência, a Lei 7.347/1985 disciplinou a ação civil pública, que, entre outros interesses difusos e coletivos, visa à preservação do meio ambiente. No dizer de ÉDIS MILARÉ, “o fato é que sem previsão constitucional expressa, os diversos países, inclusive o nosso, promulgaram (e promulgam) leis e regulamentos de proteção do meio. Isso acontecia porque o legislador se baseava no poder geral que lhe cabia para proteger a saúde humana. Aí está, historicamente, o primeiro fundamento para a tutela ambiental, ou seja, a saúde humana, tendo como pressuposto, explícito ou implícito, a saúde ambiental”. (A constitucionalização do direito do ambiente. In: 30 anos da CF e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 408). 



    A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Conforme sempre defendi, no caput do art. 225, o texto constitucional afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção, que possui um regime jurídico especial que exorbita o Direito Comum. 



    O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem a uma finalidade individual. 



    Dada a relevância da matéria, o legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, inclusive com a expressa referência à proteção da fauna, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e, aos demais entes, a possibilidade de suplementarem essa legislação geral. É o que se depreende da leitura dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, abaixo destacados:



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) 



    VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 



    VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 



    (...) 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 



    (...) 



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 



    (...) 



    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 



    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 



    A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente, portanto, não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    Com o objetivo de garantir a tutela penal do meio ambiente e regulamentar o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, cuja redação estabelece que As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, foi editada a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 



    O art. 60 da referida lei, objeto do presente recurso, pune com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, aquele que “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. 



    Trata-se, portanto, de típica norma penal em branco, complementada por instrumentos normativos que disciplinem as atividades dependentes de autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes. Em nível federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Em nível estadual, os órgãos seccionais responsáveis pelo licenciamento ambiental. 



    A lei não restringe o complemento da norma penal em branco à norma editada por órgão ambiental da União. E nem poderia ser, considerando a competência administrativa comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    Analisando o caso concreto, observa-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 com amparo na Resolução n° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, do Rio Grande do Sul, que exige o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de DEPÓSITOS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS. A Corte estadual, todavia, manteve a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “as atividades dotadas de potencial poluidor em operação sem o devido licenciamento incidirão no crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, somente se estiverem dentre aquelas elencadas no anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, incluído pela Lei nº 10.165/2000, ou nas estipuladas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA, já que, até este momento, não foi editada nenhuma outra complementação por órgão competente, nem mesmo por meio de outra lei federal.” 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 151): 



    Mérito Amplo: do delito tipificado no art. 60 da Lei nº 9.605/98 



    O crime imputado à parte ré é o previsto no artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, cuja redação cumpre transcrever: 



    Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes 



    Trata-se de norma penal em branco, a qual o Ministério Público entende que pode ser complementada por meio da Resolução nº 372 do CONSEMA, que estabelece como atividade potencialmente poluidora a de "depósitos para armazenamento de produtos não perigosos". 



    Ocorre, contudo, que o art. 22, inciso I, da Constituição Federal é claro ao disciplinar que é competência privativa da União legislar sobre matéria de direito penal. Tratando-se de complementação de norma penal em branco, a função, na espécie, compete administrativamente apenas ao CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, único órgão federal com função deliberativa, consoante disciplina o art. 6º, inciso II, da Lei nº 6.938/81, com redação modificada pela Lei nº 8.028/90 e art. 3º, inciso II, do Decreto nº 99.274/90. 



    A respeito, aliás, friso que o mesmo art. 6º da Lei nº 6.938/81, (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), e o art. 3º do Decreto nº 99.274/90 (que regulamenta justamente a Lei nº 6.938/81 após a promulgação da Carta Magna), disciplinam que os órgãos estaduais - tal como o CONSEMA -, são responsáveis apenas pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental (inciso V de ambos os artigos), e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência (§1º do art. 6º da Lei mencionada), o que, por evidente, não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    […]



    Ainda, especificamente quanto às atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tanto a Lei nº 6.938/81 (art. 8º, inciso I), quanto o Decreto nº 99.274/90 (art. 7º, inciso I e §1º do art. 17), atribuem expressamente apenas ao CONAMA a função deliberativa para estabelecer as normas e critérios para o licenciamento de tais negócios, a ser concedido e fiscalizado, então, pelos órgãos estaduais. Veja-se: 



    […]



    Nesse contexto, a Resolução nº 372 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que fundamenta a denúncia, deve ser interpretada tão somente para fins de possível sanção administrativa e/ou cível do agente, se for o caso, mas não, em qualquer hipótese, como complemento único à norma penal em branco. 



    Veja-se que, caso se adotasse o entendimento preconizado pelo recorrente, aceitando-se que o art. 60 da Lei de Crimes Ambientais fosse complementado por normativas estaduais, chegaria-se ao absurdo de se ter uma conduta criminosa no Rio Grande do Sul, mas não em Santa Catarina ou Rio Grande do Norte, o que causaria extrema insegurança jurídica e ofenderia o Princípio da Isonomia, o que é inaceitável, sobretudo do ponto de vista do Direito Penal. 



    Aliás, ao encontro de todo o asseverado, necessário observar que nem mesmo a Lei Estadual nº 10.330/94 - que dispõe, entre outras coisas, sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - estabeleceu, dentre as competências do CONSEMA, a possibilidade de complementar a lista de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Veja-se a redação do seu art. 6º: 



    […]



    Nesse sentido, quanto à impossibilidade de complementação do rol de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras pelo CONSEMA, para fins de tipificação do crime previsto no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais, é o entendimento consolidado nesta Turma Recursal: 



    […]



    Assim, as atividades dotadas de potencial poluidor em operação sem o devido licenciamento incidirão no crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, somente se estiverem dentre aquelas elencadas no anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, incluído pela Lei nº 10.165/2000, ou nas estipuladas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA, já que, até este momento, não foi editada nenhuma outra complementação por órgão competente, nem mesmo por meio de outra lei federal. 



    Mérito Restrito: da atividade descrita na denúncia 



    No caso em apreço, consoante bem fundamentado pelo juízo a quo, a atividade de "depósito de resíduos sólidos (plástico e papelão)", indicada na denúncia como sendo exercida pela empresa da parte acusada, não consta no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    Com efeito, a atividade que mais se aproxima dessa exercida, em tese, pela empresa da parte acusada, é a de “depósito de produtos químicos e produtos perigosos”, o que não se verifica no caso em apreço, já que papelão e plástico - descritos na denúncia -, não são, por evidente, resíduos perigogos. 



    Dessa forma, não estando o armazenamento de resíduos sólidos (plástico e papelão) prevista nos róis de atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores para fins de caracterização do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98, é atípica a conduta narrada na exordial. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão que absolveu o acusado por atipicidade do fato. 



    Esse entendimento não merece prosperar. 



    A Lei 6.938/1981, que, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 10 que “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”. Em âmbito federal, essa regulamentação é feita pela Resolução CONAMA 237/1997, que lista as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental em seu anexo I, em rol não taxativo, que poderá ser complementado por normas editadas pelos órgãos ambientais dos demais entes federativos, conforme art. 2º, que possui a seguinte redação: 



    Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 



    § 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução. 



    § 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. 



    Assentadas tais premissas, observa-se que a matéria tratada no presente recurso aproxima-se daquela analisada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, invocado pelo Ministério Público nas razões recursais, no qual o Plenário desta CORTE, por unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 1246 da Repercussão Geral: 



    “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”. 



    Em seu voto, consignou a Relatora: 



    “[...] a complementação de que necessita a norma penal em branco não se reveste, só por esse motivo, de natureza criminal, mas sim, via de regra, de caráter administrativo e técnico-científico, a justificar seja o ato normativo suplementador editado por ente federado que possua competência administrativa para tanto. 



    Ademais, a prevalecer a tese adotada pela Turma Recursal Criminal/RS restringir-se-ia a competência concorrente e outorgar-se-ia, ao Poder Executivo federal, competência exclusiva na matéria, legitimando o afastamento das deliberações levadas a efeito pelos entes estaduais, municipais ou distrital, em absoluta contrariedade à jurisprudência desta Casa (ADI 6.343-MC-Ref/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06.5.2020, DJe 17.11.2020).” 



    O referido julgamento tratava do descumprimento de determinação dos poderes públicos Estaduais, Municipais e Distrital no contexto de combate à propagação do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e a tipificação da conduta como infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal). Esta CORTE admitiu que atos normativos infralegais editados pelos entes federados fossem utilizados como complemento para fins de tipificação da conduta prevista no art. 268 do Código Penal, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I), pois não há criação de um novo tipo penal. 



    Essa mesma conclusão deve ser aplicada ao caso ora em julgamento, pois, ao contrário do alegado pelas instâncias ordinárias, a edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. 



    A Lei Complementar 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, estabelece no art. 8º, XIV, que Estados têm competência para promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 



    No exercício dessa competência, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho Estadual do Meio ambiente – CONSEMA, editou a Resolução nº 372/2018, que “Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental”. O anexo I exige o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de “DEPÓSITOS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS”. 



    Logo, considerando que o recorrido fez funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes, atividade elencada no Anexo I da Resolução nº 372/2018 do CONSEMA/RS, no ramo “4130,90 DEPÓSITOS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS”, é possível a tipificação da conduta como aquela prevista no art. 60 da Lei 9.605/1998, não se podendo limitar o rol de atividades licenciáveis àquelas constantes na Resolução nº 237/1997 do CONAMA, que, conforme já destacado, trata do rol de atividades potencialmente poluidoras em âmbito federal. 



    Registro que em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta CORTE: ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012. Nesse contexto, manter a atipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo ao nível de proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa ao art. 225 da Constituição Federal. 



    Em razão disso, ao examinar pretensão análoga nos autos do RE 1514669, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, a Primeira Turma desta CORTE, em sessão realizada no. 14/11/2024, decidiu, por unanimidade, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que, afastada a atipicidade da conduta, analise o recebimento da denúncia pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 e o prosseguimento da ação penal, a partir das premissas fixadas no referido julgamento e na tese firmada no Tema 1246 da repercussão geral.



    Essa interpretação foi recentemente ratificada pelo Plenário desta CORTE no julgamento do ARE 1505962, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, sessão virtual realizada de 13/12/2024 a 03/02/2025. Transcrevo a ementa do julgado, do qual fui o Redator para o acórdão:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença absolutória, proferida com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e reconheceu a impossibilidade de complementação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual.



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção.



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, cons